Tribunal: CARF
Processo: 10880.903302/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903302/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.730 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
APF PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ARGUMENTOS
INOVADORES EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO MATERIAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Para que o litígio seja instaurado, faz-se necessário que a Recorrente impugne
todos os pontos controversos, sob pena de preclusão material. Não se pode
conhecer do recurso que apresente argumentos inovadores de matéria não
impugnada em 1a instância administrativa, para que não se configure supressão
de instância.
DCOMP. PRAZO DECADENCIAL.
O sujeito passivo poderá apresentar declaração de compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5
(cinco) anos, desde que o crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou
de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo.
Transcorrido o prazo, sem a apresentação de pedido de restituição, incide-se a
decadência, com a extinção do direito de utilizar do crédito mediante
compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte em que conhecido, negar-lhe provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 1401-006.728, de 19 de setembro de 2023, prolatado no julgamento do processo
10880.903305/2014-74, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903302/2014-31
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.730 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903302/2014-31

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
Procedente em Parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a recorrente transmitiu DCOMP, em que pleiteou crédito de
saldo negativo de IRPJ, do ano-calendario 2005.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ decidiu por reconhecer direito creditório, referente a Saldo Negativo IRPJ
do ano-calendario 2005, no valor de R$16.695,62 e homologar as compensações em litígio até o
limite do crédito reconhecido.
Cientificada da decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte além de reiterar as alegações da
Manifestação de Inconformidade quanto ao prazo das DCOMP’s, apresenta um tópico “Da
Parcelas de Composição do Crédito – IRRF”, onde alega pelo transcurso do tempo não
conseguiu os comprovantes com as fontes pagadoras, mas que apresenta o Razão onde se
constata a demonstração do crédito, que pode ser confrontadas com as declarações DIRF das
instituições financeiras.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do Exame de Admissibilidade
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.730 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903302/2014-31

Como visto no relatório, o Despacho Decisório apesar de ter reconhecido a
intempestividade de 03 (três) das 05 (cinco) DCOMP ́s transmitidas, o mérito
do saldo negativo da DCOMP com demonstrativo do crédito fora apreciado pela
autoridade fiscal, em que se chegou a conclusão de que os somatórios das
parcelas informadas na DCOMP era inferior ao informado na DIPJ.
Contudo, a interessada em sede de Manifestação de Inconformidade limita-se a
contestar que a transmissão das DCOMP ́s ocorreu dentro do prazo legal, sem
sequer defender a existência do crédito.
Ora, como se vê, a autoridade fiscal reconheceu integralmente as retenções na
fonte informadas na DCOMP, entretanto, tal valor é bastante inferior ao
informado na DIPJ, não tendo a recorrente apresentado qualquer defesa acerca
de tal ponto.
Em que pese a DRJ ter verificado de ofício que a recorrente possuía retenções
na fonte em valores superiores ao informado na DCOMP, entendo que tal
análise transcendeu aos limites da lide, haja vista que a matéria não fora
impugnada, configurando-se a preclusão material nos termos do art. 17, do
Decreto no 70.235/72.
Portanto, entendo por não conhecer das alegações da contribuinte constantes no
tópico “II.b) Das Parcelas de Composição do Crédito – IRRF”, devendo-se
conhecer apenas das alegações constantes no tópico “II.a) Do Prazo de
Transmissão dos PERDCOMP”.
Do Prazo para Transmissão dos DCOMP’s
Como já destacado pela DRJ, em que pese a contribuinte ter contestado a
tempestividade de todas as 05 (cinco) DCOMP ́s objetos do Despacho
Decisório, apenas 03 foram não homologadas por terem sido transmitidas após
o prazo legal.
Quanto a este ponto, a contribuinte alega que “não há que se falar de extinção
do direito pelo decurso do prazo, pois conforme se verifica na página 02 de
cada uma delas, o PER/DCOMP inicial que originou o crédito é o de número
31963.56808.220812.1.3.02-6481, o qual foi entregue em 22/08/2012, e
posteriormente retificado à pedido da Receita conforme termo de intimação ora
anexado, em 27/09/2012, ou seja, dentro do prazo legal.”.
Não procede a alegação da recorrente.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.730 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903302/2014-31

Como já apontado pela DRJ, as DCOMP ́s em análise são de fato retificadoras,
mas de outras DCOMP ́s que foram transmitidas também após o prazo,
conforme consta no Despacho Decisório.
Ainda, como também frisado pela DRJ, a contribuinte somente poderia
apresentar declaração de compensação após o prazo de 05 (cinco) anos, caso o
crédito tivesse sido objeto de pedido de restituição (PER) antes do decurso do
prazo.
Inclusive, tal situação é regulamentada pelo parágrafo único, do art. 67, da IN
RFB no 2.055/21 (cujo mesmo teor já era previsto em instruções normativas
anteriores), in verbis:
Art. 67. O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto
de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB desde que, à
data da apresentação da declaração de compensação:
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa não
definitiva, proferida pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil; ou II - no
caso de deferimento do pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de
pagamento do crédito.
Parágrafo único. O sujeito passivo poderá apresentar declaração de
compensação que tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de
pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos, desde que o crédito tenha
sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB
antes do transcurso do referido prazo.
No caso em análise, embora a contribuinte tenha transmitido DCOMP ́s
anteriores e tempestivas utilizando o mesmo crédito utilizado nestas outras, não
apresentou o pedido de restituição (PER) a fim de interromper o prazo
decadencial, razão pela qual entendo correta a decisão do Despacho Decisório.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte em que conhecido, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.730 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903302/2014-31

Fl. 85
DF CARF MF
Original